Tribunal: TJBA
Processo: 8075784-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075784-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE LENCOIS

Advogado(s)
:
CATHARINA AYRES COSTA DE FIGUEIREDO

AGRAVADO: ESPÓLIO DE DOMINGOS BENTO DE SOUZA e outros (5)

Advogado(s)
:
CASSIA ALVES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. ACÓRDÃO DE DESAPROPRIAÇÃO TRANSITADO EM JULGADO DESDE 2016. PEDIDO DE DESISTÊNCIA REALIZADO 9 ANOS APÓS ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. SENTENÇA NOVA DE EXTINÇÃO POSTERIOR A ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. SOMENTE AÇÃO RESCISÓRIA OU QUERELA NULLITATIS SÃO APTAS A DESCONSTITUIR DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NÃO IMPEDE AUTOMATICAMENTE A FORMAÇÃO DE COISA JULGADA. NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. EFEITO SANEADOR DA COISA JULGADA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8075784-55.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE LENCOIS e como apelada ESPÓLIO DE DOMINGOS BENTO DE SOUZA e outros (5).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça